Tribunal: TJDFT
Processo: 0000019-20.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. O artigo 619, do Código de Processo Penal, enuncia os requisitos que devem ser atendidos por aquele que intenta obter a declaração de um julgado, impondo-se a sua rejeição quando ausentes. Os embargos declaratórios não se prestam à reapreciação de provas, mas tão somente à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Não há falar em omissão da decisão pelo fato de os julgadores terem acolhido a tese da parte contrária.